Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-37.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR.
1. O artigo 373, I, do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
2. Ausente qualquer comprovação da celebração do negócio jurídico, como contrato de compra e venda, procuração, instrumento particular de cessão de direitos ou promessa de compra e venda, o indeferimento da ação de adjudicação compulsória é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.